Tribunal: CARF
Processo: 13746.000243/98-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000243/98-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.630 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLANXEO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-109.928 (e-fls.
4177-4195), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1990 a 30/09/1995
Nulidade. Pressupostos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000243/98-26
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Não padece de nulidade a decisão exarada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1990 a 30/09/1995
Decadência. Fatos de Períodos Anteriores. Repercussão em Exercícios Futuros.
Os contribuintes estão sujeitos à fiscalização de fatos ocorridos há mais de cinco anos,
ainda que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em face da decadência,
quando houver repercussão de seus efeitos em exercícios futuros.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1990 a 30/09/1995
Atualização Monetária. Créditos a Restituir e/ou Compensar.
A compensação de valor pago a maior sofre atualização monetária até 31/12/95 nos
termos da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97 e, a partir de
01/01/96, de acordo com a variação da taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de contencioso configurado pela Manifestação de Inconformidade, às fls.
3936 e seguintes, contra o Despacho Decisório, às fls. 3910 e seguintes. No Acórdão 12-
49.924 da 17a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2738 e ss) há o histórico do processo até aquele
momento, que abaixo se reproduz para proporcionar visão completa da disputa.
INÍCIO DA CITAÇÃO
O contencioso configurado pela Manifestação de Inconformidade, às fls.
2623/2639, contra o Despacho Decisório, à fl. 1452/1463, tem um longo histórico já
relatado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/Rio-II no 13-18.055, de 29 de novembro de
2007 (fls. 1282/1288), retomado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/Rio-II no 13-28.703, de
30 de março de 2010 (fls. 1384/1389). A fim de proporcionar uma visão geral do
processo, o relatório deste último acórdão é aqui, ipsis litteris, recuperado:
“A contribuinte ingressou com pedido de reconhecimento de direito creditório(fl.
02/03), registrado no protocolo do MF em 20/07/98, no valor de R$ 30.783.330,07
(trinta milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta reais, e sete
centavos), oriundo de recolhimento de tributo a título de PIS/PASEP, no período de
fevereiro de 1990 a março de 1992, para fins de restituição e/ou compensação, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449
de 1988, promovida pelo STF na via incidental mas estendida pelo Senado Federal
mediante Resolução (R. 49/95).
Em 13/01/00, a DRF/Nova Iguaçu, por meio do Despacho Decisório no 004/2000 (fls.
325/332), reconheceu direito creditório no valor de R$ 34.235.982,14 (trinta e quatro
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais, e quatorze
centavos), atualizado até 30/09/99, com fundamento na diligência efetuada pelo Sefis
da Unidade (fls. 167/172) . Ciência da decisão à fl. 333.
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

O Delegado da DRF/NIG embora tenha assinado o aludido Despacho Decisório
encaminhou, por meio do Memo/DRF/NIG/Gabinete/No 08/00 (fl. 331), dossiê do
processo, solicitando a análise da Superintendência da Receita Federal 7a RF do caso,
quer em relação à base legal, quer em relação ao valor apurado.
Em 24/01/00, a Superintendência da Receita Federal manifestou-se, à fl. 340, por meio
da Informação no 006/2000, e considerou ser o Despacho Decisório no 004/2000
merecedor de reparos no que se refere à contagem do prazo decadencial, que deveria
obedecer à forma prevista no Ato Declaratório SRF no 96/99, e não aquela adotada na
Decisão, conhecida como tese dos “cinco + cinco”.
Todavia, a DRF/NIG resistiu, por meio da Informação Técnica no 01/00 do Chefe da
Tributação(fls. 343/347), homologada pelo Despacho do Delegado, à orientação dada
pela SRRF/7a RF. Solicitou então que o caso fosse encaminhado a Cosit a fim de dirimir
a controvérsia. Contudo, a SRRF/7a RF denegou o requerido, conforme a Informação no
32/00, pois considerou que a Administração já se posicionara sobre a matéria por meio
do AD 96/99.
Em 21/03/00, a DRF/NIG, com base no Parecer Sesit/DRF/NIG no 001/2000, por meio
do Despacho Anulatório no 001/00 (fls. 353/356), anulou o Despacho Decisório no
004/00, tendo dado ciência da decisão ao contribuinte em 28/03/00, conforme fl. 358.
Ingressou o contribuinte com o MS no 2000.51.01.006307-7, 16a VF/RJ, solicitando o
reconhecimento da invalidade e revogação dos atos da Superintendência da Receita
Federal consubstanciados na Informação no 006/2000 e Informação no 32/00 e, ainda, do
Despacho Anulatório no 001/00 da DRF/NIG. Impetrou outro Mandado de Segurança,
MS no 2000.51.10.002350-0, 5a VF/São João de Meriti, solicitando a restauração do
Despacho Decisório no 004/2000.
Todavia, o MS no 2000.51.10.002350-0, fora julgado extinto sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil. Pois não escapara ao
entendimento da Magistrada, titular da 5a VF/São João de Meriti, que “a despeito de o
impetrante ter tentado por meio de um simples jogo semântico descaracterizar a
existência da identidade entre os pedidos requeridos nos mandados de segurança
2000.51.10.002350-0 e 2000.51.01.006307-7 esta é evidente.” (fls. 462/465).
Quanto ao primeiro mandado de segurança, MS no 2000.51.01.006307-7, 16a VF/RJ,
não houve concessão de liminar e, na seqüência, fora extinto o feito sem juízo de
mérito, em razão de homologação judicial do pedido de desistência do impetrante,
conforme relato à fl. 487 do Despacho Decisório no 569/00.
O Despacho Decisório no 569/00 (fls. 484/494), que substituiu o anterior anulado,
adotou o entendimento da SRF quanto ao prazo decadencial, e acolheu os cálculos
efetuados pela DISAR/SRRF “utilizando-se os critérios oficiais (legais) adotados pela
Secretaria da Receita Federal”, produzindo valores que “são totalmente diferentes” dos
apurados originalmente na diligência fiscal, conforme admitido à fl. 491. Deste modo, o
reconhecimento de direito creditório reduziu-se para R$ 740.552,41 (setecentos e
quarenta mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais, e quarenta e um centavos), valor
atualizado até 30/09/99.
Cientificada da decisão em 09/06/00 (fl. 495), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 11/07/00 (fls. 508/520), informa que já dera baixa na
distribuição, sem julgamento de mérito, nas duas ações mandamentais citadas
2000.51.10.002350-0 e 2000.51.01.006307-7, e pede principalmente cancelamento do
Despacho Decisório no 569/00 e manutenção dos efeitos do Despacho Decisório no
004/00.
Em 04/09/00, por meio do Memorando Sesit/DRF/NIG no 249/00 (fls. 529/530), a DRJ
é informada que a impugnante omitira na Manifestação de Inconformidade a existência
de duas novas ações mandamentais: MS no 2000.51.011658-6, 9a VF/RJ, e
2000.51.10.004493-0, 3a VF/ São João de Meriti.
Em 21/11/00, a DRJ/RJ, ainda no regime monocrático, decidiu não conhecer da
impugnação porque entendeu “que o tema abordado nos processos, mandados de
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

segurança e procedimento administrativo, versa acerca do mesmo objeto”, conforme fls.
708/709.
Na verdade, o impetrante no MS no 2000.51.10.004493-0, 3a VF/ São João de Meriti,
pede primeiro para sustar a vigência (pedido liminar) e depois anular o Despacho
Anulatório no 001/00 (segurança requerida) (fl. 561). A liminar foi indeferida (fl. 534),
o pedido julgado improcedente e, assim, a segurança fora denegada (fls. 897/906).
Houve apelação, da qual a impetrante posteriormente desistira (fl. 990).
Por meio do MS no 2000.51.011658-6 visa o impetrante à garantia da aplicação dos
critérios legais próprios, na aferição da restituição a que faz jus dos valores
indevidamente recolhidos a título de PIS e PASEP, quando da apreciação dos pedidos
de restituição e compensação pela Receita Federal (fl. 649), inclusive quanto a
decadência. A liminar requerida foi indeferida, fl. 602, e, na seqüência, o processo fora
julgado extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil (fls. 1008/1010). A apelação fora improvida (fls. 1001/1006).
Frise-se que há notícia de mais um processo judicial – cópia da Inicial às fls. 1124/1162
– o de no 2006.51.01.023865-7, de procedimento ordinário, com pedido de antecipação
de tutela, autuado em 12/2006, onde o autor, ora impugnante, pleiteia suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários compensados e reconhecimento de que não há
óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, quanto aos referidos débitos
Cientificada da decisão da DRJ em 15/12/00 (fl. 710), o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 16/01/01 (fls. 728/743), onde pede a nulidade da decisão
recorrida, alegando que não desistira da via administrativa; pede também a nulidade do
despacho anulatório no 001/00; e, alternativamente, pede para conhecer do mérito do
pedido de restituição.
Em 14/05/03, a Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes decidiu (fls.
1012/1023), por unanimidade de votos, prover parcialmente o recurso, nos termos do
voto do Relator, que assim votava:
Forte em todo exposto, dou provimento parcial ao recurso para declarar que, no caso,
não ocorreu a decadência do direito da empresa postular repetição/compensação de
eventuais pagamentos feitos com base nas normas declaradas inconstitucionais.
Vencida a preliminar, deve o processo retornar à repartição local (DRF em Nova
Iguaçu) para que continue o julgamento quanto ao mérito do pedido, e, se for o caso,
liquidando o valor que entenda correto considerando as transferências e valores já
aproveitados em função do presente pedido
O Seort/DRF/Nova Iguaçu proferiu o Despacho Decisório, à fl. 1079, onde decidiu não
conhecer do pedido de restituição, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei no
6.830/80 e ADN Cosit no 03/96, com base no Parecer Seort/DRF/NIU 323/05,
argumentando que a interessada renunciou à discussão administrativa do feito, por ter
submetido ao Judiciário no âmbito do processo no 2004.51.01.000920-9 6a VF/RJ (fls.
1054/1073) (ainda não citado neste relatório) a questão da aplicação da taxa Selic sobre
o seu alegado crédito.
Cientificada do mencionado Despacho Decisório (fl. 1079) em 11/11/05 (fl. 1085), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 09/12/05 (fls.1095/1102),
onde, basicamente, alega que não é aplicável ao caso o ADN Cosit no 03/96. Pede,
então, invocando o princípio da economia processual, o exame do mérito de seu pleito
de restituição, reconhecendo-se encerrado o litígio quanto à decadência, aplicação da
tese da semestralidade e de correção monetária, inclusive relativa aos expurgos, e juros
pela Taxa Selic.
No Acórdão da 5a Turma da DRJ/Rio-II no 13-18.055, de 29 de novembro de 2007, o
colegiado determinou o retorno dos autos à origem para que conheça do pedido e
proceda à análise de todos os aspectos e circunstâncias do pleito, nos termos do voto do
relator, que assim dispunha:
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Do exposto, VOTO por determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o órgão a
quo, cumprindo sua atribuição regimental, analise o pedido, em todos os seus aspectos e
circunstâncias, dando prosseguimento regular ao feito, na forma já determinada pela
Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (gn), definindo o valor do
crédito, utilizando-se de parâmetros de atualização adotados oficialmente pela RFB,
sem, no entanto, operar qualquer restituição ou extinção de crédito tributário antes do
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo judicial no
2004.51.01.000920-9, 6a VF/RJ.
A DRF-Nova Iguaçu/RJ por meio do Despacho Decisório de fl. 1206, com base no
Parecer da EQMACO no 029/2009 reconheceu parcialmente o direito creditório
requerido e homologou parcialmente a compensação declarada. Cientificada em
10/11/2009 (fl. 1208), a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em
10/12/2009, às fls. 1210/1229, contra o Despacho Decisório, à fl. 1206, argumentando,
em resumo, que:
1. a tempestividade do pedido de restituição já havia sido reconhecida pelo Egrégio
Conselho de Contribuintes, assim a matéria não poderia ser mais discutida;
2. cumpria a Delegacia da Receita em Nova Iguaçu respeitar o limite traçado pela
decisão, abandonando as preliminares e se pronunciando sobre o mérito do pleito
administrativo;
3. pugna pelo cálculo do indébito a partir da diferença entre o montante efetivamente
recolhido e aquele devido nos termos da LC 7/70,
4. sejam adotados os faturamentos informados pela impugnante no ato do pedido
administrativo;
5. sejam adotados os índices constantes da tabela da Norma de Execução
SRF/Cosit/Cosar 08/97, mas também sejam levados em conta os expurgos
inflacionários;
6. sejam computados os juros de mora na forma do § 4o, do art. 39, da Lei no 9.250/95;
7. na forma de pedido sucessivo, seja corrigido erro aritmético no sentido de incluir
todos os meses correspondentes ao prazo de cinco anos deferido pelo despacho
decisório.”
A 5a Turma da DRJ/Rio-II proferiu o Acórdão de no 13-28.703, de 30 de março de
2010 (fls. 1384/1389), acolhendo o voto do relator que assim o concluía:
“(...)
Ora, uma vez decidida a questão preliminar no âmbito do Conselho de Contribuintes –
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – descabe qualquer
apreciação adicional tanto das Delegacias de Julgamento (DRJ), quanto das Delegacias
da Receita Federal (DRF), porque ocioso, supérfluo e, portanto, inútil, uma vez que
deverá prevalecer a decisão daquela instância (CARF) em relação ao entendimento
destas (DRF e DRJ) quando em confronto, que é o caso.
Adotar uma linha diferente, em que a prevalência da decisão da segunda instância de
julgamento, no âmbito administrativo, passa a depender de juízo que adotar as
instâncias inferiores, inutilizará completamente a estrutura do julgamento em duplo
grau, o que, por sua vez, representará flagrante violação ao devido processo legal,
prestigiado no Decreto no 70.235/72 (PAF) – “Art. 33. Da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão” - e na própria Carta de 88 – “CF/art. 5 - LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Do exposto, VOTO por determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o órgão a
quo, cumpra a decisão exarada na Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes e complemente a análise de mérito, observando ainda o que fora definido
no Acórdão da 5a Turma da DRJ/Rio-II no 13-18.055, de 29 de novembro de 2007.”
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

A Delegacia de origem, então, proferiu novo Parecer/Despacho Decisório acatando a
decisão do Conselho e a executando segundo sua interpretação (fls. 1.452 e seguintes):
23. Dessa forma, conclui-se que o sujeito passivo está dentro do prazo para pleitear a
repetição do indébito, conforme entendimento exarado pelo Conselho de Contribuintes,
tendo direito aos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do pedido, tendo em vista a
prescrição dos demais crédito tributários.
E, ainda na Decisão, procedeu a nova apuração do crédito considerando a Súmula do
CARF no 15: “A base de cálculo do PIS, prevista no art. 6o da lei Complementar no 07,
de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária”, resultando em
deferimento de direito creditório no valor de R$10.223.455,50 (fls. 1.461 e 1.463).
Intimada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls 2623 e
seguintes) em 15/07/11, aduzindo, em síntese, que:
1. formulou pedido de cópias de elementos dos autos, mas os dados não foram
disponibilizados, nem foi assegurada a reabertura do prazo de defesa a partir da
disponibilização, caracterizando nulidade a ser proclamada;
2. o descumprimento do acórdão do Conselho voltou a ocorrer e a determinação desta
DRJ foi desobedecida, contornada, desprezada;
3. a autoridade recorrida usa do expediente de “interpretar” o julgado do Conselho,
distorcendo-o, desconsiderando todas as razões de decidir nele claramente expostas,
desconsiderando o
acórdão citado como paradigma e adotado como fundamento, caracterizando a nulidade
novamente;
4. o Parecer Eqmaco no 124/2010 relata os argumentos e as teses de Direito
apresentados pelo Recorrente, mas escolhe um ou outro, ignorando os que não lhe
convém, revestindo o ato de vício de nulidade mais uma vez;
5. pelos seus cálculos a Impugnante estima crédito superior a 20 milhões, no mesmo
período considerado pela Receita Federal, mas reserva-se o direito de contestar o ponto
futuramente, pois não teve acesso aos cálculos do aresto combatido.
Pede a nulidade da Decisão recorrida pelas razões apontadas, requer reiteração à
Autoridade a quo quanto à obrigação de se abster de adentrar no exame da preliminar da
decadência, requer, ainda, se dê cobro à mora da repartição pelo andamento moroso ao
processo.
FIM DA CITAÇÃO
Decidiu a 17a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão 12-49.924 (fls. 2738 e ss),
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, rejeitando a preliminar de
nulidade e mantendo a decisão da Unidade de origem. No voto do Relator argumentou-se
que:
(...)
Entretanto, a Inconformada tem razão em apontar que a Delegacia interpretou a posição
do Conselho para dar cumprimento que entendeu cabível. Porém, este fato não suscita
nulidade, pois não se vislumbra aí cerceamento de defesa ou violação dos princípios
garantidores do devido processo legal, nem incompetência da autoridade que praticara o
ato impugnado. Contudo, quanto à interpretação dada pela autoridade a quo do julgado
da instância superior do contencioso administrativo fiscal (Ac. 1a Câmara/2o CC no 201-
76.942, de 14/05/03) deve-se aqui tecer considerações sobre sua plausibilidade, pois
entende-se que a questão da decadência está resolvida do ponto de vista de mérito,
restando meramente executá-la nos termos da própria decisão de segunda ordem. A
execução cabe, como sempre, à Delegacia de origem do processo, por esta razão a
Unidade é legítima para interpretar a decisão para a fim de dar seqüência ao julgado.
Por outro lado, entende-se haver plausibilidade na heterodoxa interpretação da
Delegacia, porquanto no Acórdão citado há margem para tanto.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Cabe a esta DRJ respeitar a decisão do CARF, como deve fazer o mesmo A Delegacia
de origem, mas escapa a sua competência dizer como deve a Unidade a quo interpretar,
para o fim de executar, o julgado de segundo grau.
(...)
Uma vez levado novamente o contencioso ao CARF, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, mediante Acórdão no 3401002.758, decidiu conforme ementado abaixo (fls.
2876 e ss):
Como o processo administrativo foi protocolado anteriormente a 09/06/2005, mais
precisamente 20/07/98, aplica-se o RE 566.621/RS sendo que o indébito alcança os
fatos geradores ocorridos há 10 (dez) anos do protocolo do processo.
No voto a Relatora argumentou que:
No caso vertente, como o processo administrativo foi protocolado anteriormente a
09/06/2005, mais precisamente 20/07/98, aplica-se referido julgado, sendo que o
indébito alcança os fatos geradores ocorridos há 10 (dez) anos do protocolo do processo,
ou seja, todo o período requerido, de julho/1988 a setembro/1995.
Por conveniente, não se deve confundir o fato gerador com a periodicidade da base de
cálculo, de modo que, no presente processo, o fato gerador mais remoto é julho/1988,
cuja base de cálculo é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária,
segundo a súmula CARF n° 15 (A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar n° 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária.).
Quanto à atualização do indébito, entendo que deva ser aplicada a tabela anexa à NE
COSIT/COSAR n° 08/97, não prejudicando em nada a existência do MS
2004.51.01.0009209 6a VF/RJ (fls. 1054/1073), que discute a aplicação da SELIC,
como indexador de correção, para períodos anteriores a 1996, porquanto o crédito
requerido não foi apurado utilizando exclusivamente este índice, até porque a ação
judicial é posterior ao pedido administrativo, além de não possuir qualquer provimento
favorável ao contribuinte, como não bastasse, o sucesso na esfera judicial obrigaria o
contribuinte a formular um novo pedido de restituição do diferencial de cálculo, isto é,
um pedido de restituição complementar, não sendo possível a alteração do valor original
neste processo sem tal providência.
Em suma, nada estaria decaído, o PIS deve ser calculado nos termos da LC 07/70, com
alíquota de 0,75% (LC 17/73), tomando como base de cálculo o faturamento do sexto
mês anterior, sem correção monetária (Súmula CARF n° 15), sendo o indébito corrigido
pela tabela da NE COSIT/COSAR n° 08/97.
Em relação aos expurgos inflacionários reconheço para o período de 1989 a 1991, na
medida em que os índices de correção monetária encontram-se definidos no RESP
1.112.524- DF em obediência ao 62-A do Regimento interno do CARF e Acórdão
9303-002.842 de janeiro de 2014 da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A Delegacia de origem, então, mediante Despacho Decisório (fls. 3910 e ss)
decidiu:
32.1 Reconhecer parcialmente o direito creditório do contribuinte no valor R$
16.818.922,64, valor atualizado, 20/07/1998, na data do Pedido de Restituição, o qual
será utilizada para extinguir os débitos apresentados nos Pedidos de Compensação
apresentados.
32.2 Homologar as compensações dos débitos elencadas nos subitens 3.1 ao 3.4 até o
limite do crédito deferido.
Em 21/08/17 (v. fl. 3932), a contribuinte fora intimada da decisão, apresentando
recurso em 19/09/17 (fl. 3934), onde argumentou em síntese que:
1. O AFRFB ampliou o conceito de receita para englobar valores no cálculo do
montante devido que são estranhos à operação da
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Manifestante e, consequentemente, ampliou indevidamente a base de cálculo da
contribuição ao PASEP.
2. A Lei Complementar n° 08/70, regulamentada pelo Decreto n° 71.618/72, determina
que a contribuição ao PASEP será calculada sobre as receitas operacionais auferidas
pela Manifestante e as transferências recebidas através dos orçamentos da União
Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
3. Apenas o resultado das atividades que constituam objeto da Manifestante deve ser
incluído no conceito de receita operacional e, por conseguinte, na base de cálculo do
PASEP, sendo descabida a pretensa tributação sobre as receitas financeiras (e outras não
operacionais).
4. A Manifestante, em relação ao período compreendido entre julho de 1988 e marco de
1992, estava sujeita ao recolhimento do PASEP em razão de sua condição de Sociedade
de Economia Mista. Em 1992, a Manifestante foi incluída no Plano Nacional de
Desestatização, passando a recolher, a partir de abril, a contribuição ao PIS, por ter sido
transformada em uma Sociedade inteiramente privada.
5. Apesar da base de cálculo do PIS e do PASEP ter sido unificada em 1995 com a
edição da Medida Provisória n° 1.212/957, fato é que para o período em que se pleiteia
a restituição/compensação, as contribuições em questão já não poderiam deter
tratamentos distintos por conta, exclusivamente, da composição acionária do
Contribuinte das referidas exações - se mista ou privada, sob pena de clara não
aplicação do disposto no artigo 173, § 1°, da CF/88.
6. Contudo, a teor do Despacho Decisório ora recorrido, quando do cálculo do indébito
tributário a título de PASEP e PIS, está sendo aplicado tratamento não isonômico, o que
contraria frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica e o Estado Democrático de
Direito, pois de sua confluência resulta uma situação flagrantemente mais agravada
(violação ao artigo 173, § 1o, da CF/88) no que tange ao regime tributário das
contribuições ao PIS/PASEP.
7. O que o art. 173, §1o, da CF/88 visa é conferir tratamento isonômico para todas as
empresas que explorem atividades mercantis, sejam elas Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista ou Empresas Privadas, e não somente privilegiar estas empresas em
detrimento daquelas.
8. Os equívocos acima não foram os únicos cometidos pelo AFRFB na apuração dos
créditos da Manifestante, de modo que mesmo que na remota hipótese de não serem
reconhecidos os pontos destacados nos tópicos anteriores, a Manifestante também não
pode concordar com a metodologia de cálculos empregada no Despacho Decisório n°
432/2016.
9. É nulo de pleno direito o Despacho Decisório ora recorrido, por expressa violação ao
artigo 142, do CTN, aos artigos 59, II, do Decreto 70.235/72 e 12, II, do Decreto
7574/11, mas também aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório,
eficiência e moralidade pública, merecendo, novamente, ser reformado, no artigo 142,
do CTN, já que a Manifestante não consegue identificar a legislação e parâmetros
adotados pelo AFRFB para que fosse exarado o Despacho Decisório.
10. Quando realizados os cálculos dos valores devidos a título das referidas exações nos
períodos respectivos, para subtração do montante pago indevidamente (DARF), o
AFRFB indevidamente realizou algumas glosas para redução do crédito tributário
pleiteado, sob o argumento de que, em determinadas competências, o valor pago em
DARF seria menor do que aquele que se entendeu por devido no Despacho Decisório,
isto é, quando já ultrapassado mais de 15 anos dos fatos geradores, se entende por
devido.
11. Quer dizer, ao apurar o montante a restituir para a Manifestante, o AFRFB procedeu
à revisão de base de cálculo do período com o intuito de confirmar o quantum que seria
devido e, agora, quando já notoriamente ultrapassado o prazo legal para constituir
crédito tributário, já muito extinto por homologação tácita, pretender vê-lo adimplido
por intermédio de redução ilegal do quantum a restituir.
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

12. Tal assertiva é facilmente visualizada nas competências de julho/89, abril/90 e julho,
agosto e setembro de 1995, nas quais o AFRFB entende que subsistia débito a liquidar
ao ser aplicado o regime jurídico precedente aos Decretos-Lei n°s 2.445 e 2.449/88 e
não saldo a restituir nas referidas competências, razão pela qual optou por fazer a
redução do montante a restituir em outros períodos onde existia indébito tributário,
como forma de quitação do suposto indébito hoje, em 2017, lançado.
13. Os valores apresentados pelo AFRFB na planilha final ("Demonstrativos de Saldos
de Pagamentos") não correspondem, em diversas competências, aos valores encontrados
na planilha "Demonstrativo de Apuração de Débitos".
14. Destaca-se que esses equívocos foram cometidos nas competências de janeiro de
1992 a junho de 1994, justamente nos meses em que adotada a UFIR como índice de
correção monetária.
15. Se a pretensão da fiscalização é contrapor o valor devido x valor pago adotando-se a
UFIR como referência e não o valor nominal (que é o entendimento da ora
Manifestante), não pode, como assim
foi feito no exemplo contido no Despacho Decisório (fl. 3.926) utilizar o valor de UFIR
diária em datas diversas.!
16. Em se tratando de apuração de indébito tributário a título de PIS e PASEP deve-se
utilizar a UFIR diária da data do vencimento/pagamento, mas não a UFIR diária do 1o
dia útil subsequente ao período de apuração, como se corrigida a base de cálculo fosse.
17. Utilizando-se UFIR diversa, como claramente fez o AFRFB é evidente que será
apurado saldo a menor, já que a UFIR diária referente a 01/06/92 (exemplo descrito no
Despacho Decisório para o período de apuração de maio/92) sempre será menor e
diversa daquela do dia do vencimento/pagamento, pois, por decorrência legal, este
ocorre no dia 20 do mês subsequente, logo posteriormente ao 1° dia após o término do
período de apuração.
18. Diferentemente do alegado no Despacho Decisório, não houve a adoção dos índices
oficiais definidos no v. acórdão transitado em julgado (Ato Declaratório PGFN n°
10/08, que determina a utilização da Tabela única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução 561, do CNJ11).
19. Destaca-se que diferenças são encontradas em quase todas as competências objeto
do presente feito, isto é, apenas nas arrecadações realizadas em julho de 1994 (duas) e
agosto de 1994 foi que o valor apresentado pelo AFRFB corresponde ao indébito
atualizado pelos índices de atualização do indébito determinados pelo último acórdão
proferido pelo Eg. CARF no presente processo.
20. Por fim, também se pode verificar que nos cálculos apresentados pelo AFRFB não
há incidência de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor do indébito,
calculados entre a data de pagamento e dezembro de 1995, posto que a partir de janeiro
de 1996 aplica-se tão somente a Taxa Selic, que já contempla os juros.
21. A presente controvérsia envolve matéria de natureza fática e probatória técnica,
envolvendo a necessidade de uma análise de todos os documentos anexados ao presente
feito, bem como outros que demonstrem a existência de crédito e legitimidade do
procedimento adotado pela Manifestante, é de rigor a conversão do feito em diligência,
nos termos dos artigos 16, IV, e 18 do Decreto n° 70.235/72, com, se necessária, a
juntada de documentação complementar.
A Inconformada cita legislação e jurisprudência e, ao final, requer:
a) seja admitida, processada e julgada a presente Manifestação de Inconformidade,
produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios, em estrita obediência ao disposto
no art. 74, § 9o, da Lei n° 9.430/96 c/c o artigo 119, do Decreto n° 7.574/11;
b) seja reconhecida, nos termos do art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/96 c/c o art. 151, III, do
CTN, a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários sob discussão (objeto
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

de cobrança em razão do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e
consequente homologação parcial dos pedidos de compensação apresentados);
c) seja a presente Manifestação de Inconformidade conhecida e julgada integralmente
procedente, com a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se integralmente o
direito creditório de PIS e PASEP objeto do Pedido de Restituição protocolado em
20.07.1998 e, consequentemente, homologando-se, na integralidade, as compensações
realizadas com o referido crédito, cancelando-se em decorrência todos os processos de
cobrança vinculados ao presente feito.
Na sequência, os autos retornaram a esta Turma de Julgamento para
prosseguimento.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 16/11/2020
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 4236), ocasião em que ratificou o Recurso
Voluntário de e-fls. 4200-4227, protocolado em data de 17/07/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 4199).
Em razões de recurso, a defesa reiterou os argumentos apresentados em peça de
Manifestação de Inconformidade, acima relatado, e pediu a reforma do v. Acórdão recorrido para
reconhecer integralmente os créditos de PIS objeto do Pedido de Restituição protocolado em
20/07/1998 e, consequentemente, homologar, na integralidade, as respectivas DCOMP’s,
cancelando-se todos os processos de cobrança vinculados ao presente feito.
Subsidiariamente, pediu pela conversão do julgamento do recurso em diligência,
para que sejam analisados os documentos e planilhas acostados aos autos, com a realização de
novos cálculos do indébito tributário.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição de
créditos de PIS/PASEP, apontados como recolhidos a maior no período de julho/88 a
setembro/95, com a utilização do crédito para compensação de tributos federais.
O pedido em referência teve por motivação os recolhimentos efetuados nos
termos previstos pelos Decretos-Lei nos 2.445/88 e 2.449/88, os quais foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e tiveram sua eficácia suspensa por
Resolução do Senado Federal (Resolução no 49/95).
O crédito foi pleiteado pelo valor de R$ 30.783.330,07, sendo reconhecido o
parcialmente no valor de R$ 16.818,922,64, com a homologação das compensações até o limite
deferido.
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Argumenta a Recorrente que a diferença nos valores requeridos e deferidos ocorre
em razão de equívocos na metodologia de cálculo adotada pela DRF de origem, considerando
que:
i)
Foi ampliado o conceito de receita operacional para englobar valores no
cálculo do montante devido que são estranhos à operação fim da
Recorrente, em total contrariedade ao que já foi fixado sobre o tema pelo
STF;
ii)
Foi adotada metodologia de cálculo que contraria a própria determinação
deste CARF, que havia sido validado no montante de R$ 34.235.982,14 e,
com isso, foi reduzido indevidamente o valor passível de restituição, com
lançamento/constituição de suposto débito fiscal;
iii)
Ocorreram equívocos/erros na apuração de valores, incoerência do critério
UFIR utilizado, atualização deficiente do direito creditório e não
contemplação de juros de mora no cálculo.
Sustentou a defesa que o Eg. STF, no julgamento do RE n. 346.084/PR, também
declarou ser inconstitucional o alargamento do conceito de faturamento trazido pelo art. 3o, § 1o,
da Lei n. 9.718/98, tendo em vista a previsão contida no art. 195, da CF/88 de que a base de
cálculo das exações consiste apenas no faturamento.
Argumentou, ainda, que o conceito de receita operacional para fins de
recolhimento do PIS/PASEP no período abrangido pelo crédito pleiteado não abarca toda e
qualquer receita auferida, mas somente aquela proveniente do exercício da atividade fim do
contribuinte, motivo pelo qual está correta a apuração do crédito de PIS/PASEP do período,
devendo ser afastada a glosa decorrente da indevida inclusão de receitas não operacionais, com o
deferimento integral do crédito pleiteado.
A Contribuinte salienta que havia demonstrado os equívocos cometidos pelo
AFRFB ao realizar o cálculo do indébito, bem como a necessidade de realização de diligência
para a validação dos créditos pleiteados, o que foi rejeitado pelo ilustre Julgador de primeira
instância.
Com isso, em razões recursais reiterou o pedido para realização de diligência para
o fim de novos cálculos que observem todos os parâmetros utilizados pela Recorrente desde o
protocolo do Pedido de Restituição, em 20/07/1998, posteriormente ratificados pela extensa
diligência fiscal que culminou no primeiro despacho decisório proferido nestes autos (aquele que
reconheceu praticamente a integralidade do crédito tributário ora debatido), e expressamente
validados por este CARF.
Destaco os seguintes critérios indicados pela Contribuinte no Item 3 do
Recurso Voluntário:
Ocorre que, para que seja integralmente validado o crédito pleiteado, imperioso que sejam
analisados os documentos e planilhas acostados aos autos, devendo ser determinada a baixa
deste processo em diligência, com a realização de novos cálculos para:
1. Excluir os valores de receitas não operacionais, tais como as receitas financeiras, da base
de cálculo das contribuições ao PASEP e ao PIS para fins de cálculo do indébito tributário, em
observância ao entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral sobre o tema;
2. Reincluir os valores indevidamente subtraídos do montante a restituir, tendo em vista a
impossibilidade de o AFRF13 pretender o adimplemento de supostas diferenças não recolhidas pela
Recorrente a partir da compensação de ofício via redução do crédito a restituir de outros períodos de
apuração;
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

3. Utilizar a UFIR diária da data do vencimento/pagamento, e não a UFIR diária do 1o dia
útil subsequente ao período de apuração, como se corrigida a base de cálculo fosse, em observância
ao art. 52, IV, da Lei no 8.383/91, e ao próprio Acórdão passado em julgado;
4. Atualizar monetariamente o valor do crédito utilizando a Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8/97, conjuntamente com o Manual de Orientação de Procedimento para
Cálculos na Justiça Federal, sendo que, a partir de janeiro/96, deve ser utilizada a Taxa Selic sobre o
crédito já convertido em moeda corrente (R$) – arts. 16 e 39, da Lei no 9.250/95, e arts. 1o, 2o, “c”, e
4o, da IN/SRF no 22/96; e,
5. Fazer incidir juros de mora de 1% sobre o valor do indébito, calculados entre a data de
pagamento e dezembro/95.
Ora, considerando que o Despacho Decisório reduziu quase que pela metade o crédito
tributário passível de restituição, bem como que, nesta oportunidade, a Recorrente demonstrou de
forma detalhada os equívocos cometidos pelo AFRFB, a conversão do feito em diligência se revela
medida mínima necessária para demonstrar que a homologação parcial do Pedido de Restituição
foi indevida, até para que seja oportunizado à Recorrente o direito de defesa em relação aos
valores e critérios sistêmicos colacionados aos autos, permitindo a obrigatória compreensão dos
critérios utilizados pela fiscalização, os quais, como se vê, não refletem a melhor aplicação do
direito já reconhecido por este CARF nestes autos, mas também estampado na jurisprudência e
legislação pátria.
Cumpre registrar que a resistência do AFRFB em seguir os parâmetros estabelecidos por
este CARF – a qual fica evidente ao se analisar o histórico do presente processo, demonstra a
necessidade de que este próprio Órgão Administrativo analise diretamente o resultado da
diligência a ser realizada, de modo a não postergar ainda mais o encerramento da presente
discussão, a qual já perdura há mais de 20 anos!
Por fim, a Recorrente informa que, para o acompanhamento da diligência, em cumprimento
ao art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, indica o Sr. JOÃO CARLOS SÁ DE CARVALHO,
brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade no 07717/O-5, expedida pelo CRC-
RJ, profissional vinculado à GSRA – Consultoria Empresarial, com CNPJ no 02.880.642/0001-58,
com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso, no 81, 24o andar, Centro – Rio de
Janeiro/RJ.

Diante das duvidas suscitadas pela defesa, entendo que deve ser aplicado o
Princípio da Verdade Material, vinculado ao princípio da oficialidade, o qual exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000243/98-26

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Por tais razões, considero relevantes os questionamentos da Recorrente, motivo
pelo qual entendo pela possibilidade de permitir a produção de provas suscitada em peça
recursal.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparatória tome as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente a apresentar laudo pericial, fazendo constar a
apuração dos valores de acordo com os critérios indicados no Item 3 do
Recurso Voluntário;
b)
Analisar os documentos e planilhas constantes dos autos, bem como o
laudo pericial a ser produzido, e determinar que a Recorrente apresente
comprovação complementar que se fizer necessária;
c)
Apurar o valor de acordo com os critérios já determinados nas decisões
proferidas nestes autos, esclarecendo sobre a metodologia adotada;
d)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações;
e)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 4306
DF CARF MF
Original